Tribunal: CARF
Processo: 10980.914033/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.914033/2011-67
ACÓRDÃO
3001-004.032 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BROSE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). PER/DCOMP.
RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR. DIVERGÊNCIA ENTRE
SALDOS INFORMADOS NO PGD E SALDO APURADO PELO SCC.
A análise eletrônica do SCC é ampla e encadeada, com controle de saldos
de abertura e fechamento entre períodos, de modo a evitar
reutilização/duplicidade de valores já certificados/reconhecidos em
pedidos anteriores.
ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
O contribuinte interessado nos casos de restituição/compensação tem o
ônus da prova, mediante apresentação de toda a documentação
subjacente ao crédito pleiteado, em relação à existência e disponibilidade
do crédito pretendido, ou de demonstrar erro material do indeferimento
fazendário, nos termos do artigo 373 do CPC (Processo Civil).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.032 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914033/2011-67
2
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Leandro Wilhelm Wolff, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio
Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, mantendo o despacho
decisório que indeferiu pedido de ressarcimento e/ou não homologou declaração de
compensação formalizada via PER/DCOMP.
Os valores envolvidos têm lastro em saldo credor de IPI apurado com fundamento
na sistemática de ressarcimento/compensação prevista na legislação de regência (Lei 9.779/99,
artigo 11; Lei 9.430/96, artigo 74).
Conforme consignado na decisão recorrida, o SCC realizou análise de todos os
PER/DCOMP transmitidos pelo contribuinte, com o controle dos saldos de abertura e fechamento,
bem como promovendo os devidos ajustes para excluir, da escrita fiscal, valores já certificados ou
reconhecidos, com o objetivo de impedir utilização em duplicidade por novo PER/DCOMP ou para
abatimento de débitos escriturais.
A DRJ registrou no seu acórdão que o PGD PER/DCOMP disponibiliza campos e
fichas de ajuste (p.ex., “Ressarcimento de Créditos”, nos devidos períodos, bem como o
“Demonstrativo de Ajustes nos Saldos do Livro RAIPI”). Referidos controles são destinados,
justamente, à apuração do saldo ajustado real de IPI, notadamente quanto ao estorno de valores
já utilizados. O não preenchimento e/ou comprovação da documentação subjacente aos
respectivos lançamentos abre margem para a apuração, pelo PGD, de saldo credor ajustado irreal,
superior ao efetivamente disponível, como verificado no caso concreto.
No seu recurso voluntário, em síntese, a recorrente sustenta não foi levada em
consideração a existência de “crédito histórico” para o período, ao ponto em que sustenta a
narrativa de que, embora houvesse requisitos formais (p.ex., entrega de demonstrativos
específicos), tais não teriam sido atendidos, o que teria levado a estornos e ao tratamento
sistêmico questionado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.032 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914033/2011-67
3
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
De início, pontuo que a questão posta não se resolve com mera invocação genérica
de “crédito histórico”, mas pela verificação objetiva da existência jurídica do crédito, da sua
disponibilidade no momento do pedido formalizado e da coerência entre a escrita fiscal, as
informações prestadas no PGD PER/DCOMP e a documentação subjacente ao crédito,
especialmente quanto a saldos de abertura/fechamento, além de eventuais estornos de
utilizações anteriores.
O acórdão da DRJ tem como premissa o fato de o Sistema de Controle de Créditos
(SCC) processar os PER/DCOMP de forma ampla e encadeada, vinculando trimestres por saldos de
abertura e fechamento, e, uma vez certificado/reconhecido determinado valor, promove ajuste
para impedir seu reuso em duplicidade.
Além disso, a DRJ evidencia que o PGD PER/DCOMP contém instrumentos
específicos para que o contribuinte reflita, com exatidão, o “real saldo ajustado” do Livro Registro
de Apuração do IPI (RAIPI), o que depende do correto preenchimento de campos e fichas de
“Ressarcimento de Créditos” e dos estornos correlatos.
Ainda que a verdade material possa superar determinadas formalidades em casos
específicos, no geral, e aqui com inteira pertinência, a regra do ônus da prova determina que em
casos de restituição/compensação essa obrigação recai sobre o contribuinte, por se tratar de fato
constitutivo do direito creditório, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I. No
processo administrativo fiscal, embora prevaleça a busca da verdade material, ela não se confunde
com a substituição da parte pelo julgador na produção de prova essencial.
Já a Fiscalização e o acórdão da DRJ demonstram de forma clara que a ausência,
erro, ou insuficiência de preenchimento dos campos e fichas de ajuste, especialmente quanto ao
estorno de valores já utilizados, conduziu à apuração de “saldo credor ajustado irreal” superior ao
efetivamente disponível para o contribuinte no ato do protocolo da sua PER/DCOMP.
Frente a essa razão de decidir, ao contribuinte não basta afirmar que “o crédito
existe” ou que há “crédito histórico”, com fez. É indispensável que o recorrente traga aos autos as
reconciliações completas entre RAIPI (livro) e RAIPI (PGD), bem como a demonstração de como os
saldos de abertura e/ou fechamento foram formados em cadeia. E ainda, prova de que valores já
pleiteados em compensação ou ressarcimento foram devidamente estornados nos campos
próprios, ou materialmente preservados, com elementos que pudessem infirmar o encadeamento
do SCC, demonstrando erro concreto (material) de processamento.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.032 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914033/2011-67
4
No entanto, o que se observa nas manifestações do contribuinte é,
frequentemente, a reafirmação da tese de crédito histórico, inclusive com a admissão de não
atendimento a requisitos formais em determinados regimes e benefícios fiscais invocados (crédito
presumido), sem que isso tenha sido superado por prova robusta de disponibilidade do saldo no
período pleiteado.
O simples reconhecimento, por parte da recorrente, da existência de “requisitos
formais” (como entrega de demonstrativo específico) sem o devido atendimento, por si, reforça o
ônus da prova reforçada de que, não obstante o declarado descumprimento, o crédito
permaneceu hígido e disponível, o que não se comprova apenas por simples narrativa.
Quando o próprio encadeamento de saldos é a essência do direito (verificação de
saldo disponível), a verdade material não se alcança por presunção, ao ponto em que a obrigação
acessória não está desconectada do mérito, pois é o próprio mecanismo de demonstração do
saldo disponível.
Assim, no caso não se trata de negar direito creditório “material” por falha formal
sanável quando o crédito e sua disponibilidade estejam demonstrados por outros meios. Trata-se
de reconhecer que, na ausência de prova capaz de recompor, com segurança, o encadeamento de
saldos e os estornos de utilizações anteriores, o pedido repousa sobre saldo declarado no PGD que
a DRJ reputou irreal por razões tecnicamente explicitadas e não infirmadas por contraprova
suficiente por parte do recorrente.
Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 786
DF CARF MF
Original